Tribunal: TJDFT
Processo: 0750586-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2] do estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que o comprovante de pagamento das custas recursais colacionado aos autos viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento[3], irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante sanar o vício apontado, coligindo aos autos a respectiva guia de recolhimento do preparo que lhe está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promover o preparo, agora na forma dobrada, conforme agora assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o[4]), sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] ID 21725108. [4] “Art. 1.007 - §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”